Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0717361-94.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, FILA BRASIL LTDA, DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A, DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A, DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A, DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A, DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A, DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A, DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A, DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A, DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A, DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A, DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A, DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A, DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A, DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A, DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A DECISÃO Considerando que o Colegiado da 2a Turma Cível, na 24a Sessão Ordinária Híbrida, realizada em 7/12/2022, determinou a suspensão dos processos que tratam do tema ICMS/DIFAL até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das ADIs no 7066, 7070 e 7078, SUSPENDO o presente até o julgamento das citadas ações declaratórias de inconstitucionalidade. Uma vez julgadas as ADIs mencionadas e publicados os acórdãos, certifique-se e remetam-se os autos à conclusão. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator